Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0742802-63.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (id. 206172888 e declaratórios rejeitados ao id. 210771644 dos autos originários n. 0700257-23.2021.8.07.0019), que afastou a alegação de nulidade de citação e rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre o imóvel indicado, na qual a executada, aqui agravante, alegou tratar-se de bem de família. Fundamentou o juízo singular: Nulidade de citação 12. Alega a parte Executada que a sua citação é nula. 13. Sem razão. 14. Conforme destacado pela decisão de ID 165246990, a parte executada opôs embargos à execução (PJe 0702887-52.2021.8.07.0019), em 23.04.2021, demonstrando ciência inequívoca da ação de execução movida em seu desfavor, além disso, nos embargos à execução juntou procuração por meio da qual expressamente conferiu poderes a sua advogada para atuar na defesa destes autos. 15. Além do mais, a decisão de ID 165246990 já se encontra preclusa e não foi apresentado o recurso cabível. 16. Diante disso, não há se falar em nulidade de citação. Penhora do imóvel 17. Por meio da petição de ID 193890834 a parte Executada alega que o imóvel penhorado é bem de família, de modo que deve ser desconstituída a penhora. 18. No caso dos autos, conforme certidão de ônus de ID 166717872, vê-se que o imóvel de matrícula 198043 encontra-se registrado em nome da parte Executada. 19. Por sua vez, a impugnação à penhora de ID 193890834 se limita a apresentar documentação referente ao estado de saúde da Executada e não quanto à alegação de que o imóvel se trata, de fato, de bem de família. 20. Ademais, cumpre salientar que, no dia 26.05.2021, ao tentar-se a citação da parte Executada no imóvel objeto da penhora, a pessoa de Vinícius Rodrigues afirmou ao oficial de justiça que Lucinete Araújo da Silva havia se mudado do local, conforme certidão de ID 95243777, o que demonstra o claro comportamento contraditório por meio da impugnação à penhora. 21. Nessa perspectiva, a parte Executada não demonstrou minimamente que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, tampouco que se trata de seu único bem imóvel. (Grifos no original) A agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento de que constitui bem de família, porquanto utilizado para a sua moradia permanente. Afirma que os documentos apresentados comprovam que o imóvel penhorado é o único registrado em seu nome, conforme pesquisa nos registros imobiliários, não podendo sofrer a constrição, sob pena de violação à proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Alude a documentos nos autos confirmando a vinculação do imóvel como sua residência habitual, comprovando, de forma inequívoca, “que o imóvel possui caráter residencial e serve como moradia permanente”. Aduz que “o fato de um terceiro ter afirmado que a agravante não reside mais no imóvel não é suficiente para descaracterizar o bem de família”. Ressalta que a mera ausência temporária do imóvel não lhe retira a condição de bem de família. Sustenta que foi indevido o indeferimento da gratuidade de justiça, pois a agravante comprovou a sua situação de vulnerabilidade econômica. Afirma que “a incapacidade de arcar com os custos do processo, aliada aos problemas de saúde, reforça a necessidade da concessão da gratuidade de justiça”, sob pena de obstar o acesso à Justiça. Requer recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo para deferir a gratuidade de justiça e, ao final, a reforma da decisão agravada a fim de reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. 2. Registro que o juízo de origem ainda não examinou o pedido de gratuidade de justiça. Diversamente, apenas intimou a agravante para instruir o pedido com a comprovação da hipossuficiência financeira alegada. Aqui foi requerida a gratuidade de justiça, para o qual se exige a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para tanto. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 99, § 2o, do CPC, à agravante para instruir seu requerimento com o documento de hipossuficiência por ela firmada para declaração ou com a procuração ao seu advogado, contendo poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza em nome do postulante aos benefícios da gratuidade de justiça, inclusive instruindo o pedido com documentos que comprovem a hipossuficiência. Alternativamente, recolha-se o preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator